Tribunal: TJMT
Processo: 0007180-36.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007180-36.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (APELANTE), CIRIO MIOTTO - CPF: 079.020.850-49 (APELADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA MARIA ABURAD CURY - CPF: 172.456.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE REIS DE SIQUEIRA - CPF: 569.616.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 048.041.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR - CPF: 672.956.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 459.594.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WEYZER MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 790.845.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ DE CARVALHO - CPF: 002.598.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE MIGUEIS JACOB - CPF: 182.049.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PHELLIPE OSCAR RABELLO JACOB - CPF: 978.200.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALVES DE SOUZA - CPF: 870.795.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES - CPF: 804.435.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DORILEO DE CARVALHO - CPF: 106.820.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORIS DILDA - CPF: 250.760.190-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR FRANKLIN GARCIA NUNES - CPF: 862.811.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GARCIA NUNES - CPF: 506.441.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DO NASCIMENTO AFONSO - CPF: 005.915.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA CLARO ALLAGE - CPF: 673.545.489-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BEZERRA SALIBA - CPF: 371.636.120-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MODESTO MACHADO FILHO - CPF: 352.932.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVALHO SILVA - CPF: 856.392.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - CPF: 703.326.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE MENEZES - CPF: 079.532.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIS BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATO FORTUNATO OJEDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), CIRIO MIOTTO - CPF: 079.020.850-49 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA - CPF: 275.764.718-08 (ADVOGADO), ANDERLEI KERCHNER - CPF: 076.108.339-16 (ADVOGADO), ANDERLEI KERCHNER - CPF: 076.108.339-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA DE VENDA DE DECISÕES JUDICIAIS)
–
PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO
DESPROVIDO
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
– ADUZIDA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO; NULIDADE DAS INTERCEPTAÇOES TELEFONICAS E DAS ESCUTAS AMBIENTAIS UTILIZADAS E DOSIMETRIA DA PENA –
TESES DEBATIDAS –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DECORRENTE DA PERDA DO PRIVILÉGIO DE FÔRO POR PARTE DO APELANTE, EM DECORRÊNCIA DA SUA APOSENTADORIA COMPULSORIA. LEGALIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS E AMBIENTAIS DE IMPLEMENTAÇÃO E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE AUTORIZADAS – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE A CULPABILIDADE; NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, DE AMBOS OS CASOS, DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 317, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE
–
MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Cirio Miotto
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0007180-36.2015.8.11.0042, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou o primeiro apelante, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa pelo cometimento do crime de corrupção ativa, em continuidade delitiva.

No julgamento o recurso de apelação criminal foi,
por unanimidade, rejeitada as preliminares arguidas e no mérito desprovido.

O embargante
Cirio Miotto
sustenta omissões e contradições do v. acórdão, pois não foram enfrentados todos os argumentos apresentados pela defesa do embargante em suas razões recursais, em especial no que se refere aos pleitos defensivos de incompetência do juízo de primeiro grau para julgar o feito, da nulidade das interceptações telefônicas, de revisão da dosimetria pela valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima na fixação da pena-base e do valor fixado dos dias-multa, restando o Acórdão omisso e contraditório nesses pontos, sintetizando com o seguinte pedido:

“V. DO PEDIDO

Deste modo, são opostos os embargos de declaração com a finalidade de sanar a obscuridade e as omissões e apontadas, cuja pretensão não almeja rediscutir as matérias, tampouco modificar o julgado, na medida em que eventual agregação de fundamentos ao acórdão embargado terá caráter meramente integrativo.”
(id. 216012685).

Nos termos da certidão de id. 216588653, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 216639671).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, já que o v. acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal (id. 218362163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
Cirio Miotto
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0007180-36.2015.8.11.0042, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou o primeiro apelante, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa pelo cometimento do crime de corrupção ativa, em continuidade delitiva.

No julgamento o recurso de apelação criminal foi,
por unanimidade, rejeitada as preliminares arguidas e no mérito desprovido.

O embargante, em resumo, sustenta omissões e contradições do v. acórdão, pois não foram enfrentados todos os argumentos apresentados pela defesa do embargante em suas razões recursais, em especial no que se refere aos pleitos defensivos de incompetência do juízo de primeiro grau para julgar o feito, da nulidade das interceptações telefônicas, de revisão da dosimetria pela valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima na fixação da pena-base e do valor fixado dos dias-multa, restando o Acórdão omisso e contraditório nesses pontos.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No julgamento do recurso em sentido estrito foi
por unanimidade, desprovido o recurso, nos termos do voto do relator.

O recurso de apelação criminal n. 0007180-36.2015.8.11.0042, ora embargado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA DE VENDA DE DECISÕES JUDICIAIS) - CONCESSÃO DE LIMINARES EM HABEAS CORPUS, UMA PARA LIBERAR ACUSADO PRESO SOB ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CONTRA SEU IRMÃO E OUTRA PARA REVOGAR A PRISÃO DE ACUSADO DE TRÁFICO –
PRELIMINARES
- NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A ADUZIDA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO; NULIDADE DAS INTERCEPTAÇOES TELEFONICAS E DAS ESCUTAS AMBIENTAIS UTILIZADAS; NULIDADE DA DECISAO AUTORIZATIVA DA JUNTADA DAS INTERCEPTAÇOES TELEFONICAS E ESCUTAS AMBIENTAIS REFERIDAS NA DENUNCIA – IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DECORRENTE DA PERDA DO PRIVILÉGIO DE FÔRO POR PARTE DO APELANTE, EM DECORRÊNCIA DA SUA APOSENTADORIA COMPULSORIA. LEGALIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS E AMBIENTAIS DE IMPLEMENTAÇÃO E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE AUTORIZADAS –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA CRIMINOSO, TANTO NO “CASO 01 – LORIS DILDA” QUANTO NO “CASO 02 – FRONTEIRA BRANCA” –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
- INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ENCAMINHADA PELO JUÍZO DA 5a VARA FEDERAL DE GOIÂNIA/GO, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E DO DIAGRAMA DA ANÁLISE DO REFERIDO SIGILO BEM COMO PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES -
VALORAÇÃO INDEVIDA DA CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE A CULPABILIDADE; NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, DE AMBOS OS CASOS, DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 317, § 1o, DO CÓDIGO PENAL
- FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA EM SEU MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IDÔNEA – QUANTUM DA PENA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Mesmo tendo sido as atividades ilícitas, em tese, praticadas enquanto ainda detinha, o Paciente, prerrogativa de foro, encontra-se cessada a competência especial com a superveniência da sua aposentadoria. Cancelamento da Súmula 394 do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0080097-97.2006.8.11.0000, CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2006, Publicado no DJE 23/11/2006)

Mesmo preservado o status de Juiz de Direito, o aposentado não possui mais as garantias relativas ao desempenho da função judicante, com o advento da sua aposentadoria compulsória, exaurindo a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para presidir o feito, sendo acertada a competência da Vara Criminal Especializada da Justiça comum da Comarca de Cuiabá para julgar o feito.

A nulidade aventada pela defesa, não encontra respaldo posto que inequívoco que a prova encontrada em investigação distinta, assemelha-se à prova emprestada e não se mostra suficiente à contaminação das provas obtidas com a escuta, e muito menos invalidar a prova, fortuitamente, encontrada.

Igualmente, a alegada ausência de fundamentação das decisões judiciais que autorizaram a interceptação da linha telefônica, assim como das respectivas prorrogações melhor sorte não assiste ao apelante, pois ‘a utilização de motivação per relationem nas decisões judiciais não configura, por si só, ausência de fundamentação’, diante da existência de fortes indícios da venda de decisão judicial por autoridades com prerrogativa de foro.

A nulidade aduzida pela defesa, não encontra respaldo, posto que inequívoco que as informações que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração razoável, bem como da imprescindibilidade da medida para a esclarecimento dos fatos, onde a extensão, intensidade, e complexidade das condutas criminosas investigadas por si só justificam a decisão.

O presente recurso é desdobramento do Inquérito Policial no 558/GO que tramitou no Superior Tribunal de Justiça e visava elucidar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas supostamente praticado por uma associação criminosa com atuação no estado de Goiás.

Ocorre que, no curso das investigações, foi autorizada a interceptação de conversas telefônicas, cuja degravação indicou a participação, em tese, de julgadores da Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, e, posteriormente, desmembrados e encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No tocante a materialidade e autoria dúvidas não restam no sentido de que o apelante recebeu para si, indiretamente, por meio do intermediário, em razão da função, vantagem indevida para praticar ato de ofício com infringência do dever funcional.

O apelante era ao tempo dos fatos Juiz de Direito, cujo dever funcional consiste, justamente, na análise do direito e da justiça a ser aplicada no caso concreto a reprimenda deve corresponder ao grau de reprovação da sociedade para aquela conduta, considerando as condições em que o crime foi executado.

Igualmente, na terceira fase da dosimetria a autoridade judicial reconheceu a incidência da causa especial de aumento ínsita no artigo 317, § 1° do Código Penal segundo o qual “ a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

O apelante não faz jus a modificação de regime inicial de cumprimento de pena e aos requisitos da pena restrita de direito, uma vez que foi condenado a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, isso, por si só, já torna inviável a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

RECURSO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA BASE MEDIANTE A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE DO AGENTE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – ORDINARIEDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há como prevalecer o pleito da acusação para majorar a pena, porquanto não há como valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade das circunstâncias e consequências do delito.

No corpo do acórdão consignei que:

a)

Da alegada incompetência do juízo de primeiro grau.

O apelante sustentou a nulidade da ação penal ante a incompetência do Juízo de primeiro grau para julgar o feito, aduzindo que a competência para fazê-lo seria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pela incidência do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem na Ação Penal no 937/RJ, na medida em que a aposentadoria compulsória do apelante não comprometeria a competência do TJMT para processar e julgar a ação penal, acrescentando o fato de que o r. Desembargador Relator não teria se manifestado acerca do declínio de competência ao primeiro grau.

Contudo, vale lembrar que a presente ação penal e decorrente de desmembramento da ação penal originaria proposta, inicialmente, pelo Ministério Público Federal em desfavor dos Desembargadores Jose Luiz de Carvalho, Evandro Stabile e Carlos Alberto Alves da Rocha, bem como do apelante a época Juiz de Direito CÍRIO MIOTTO e outros, pela prática dos crimes de Corrupção passiva, corrupção ativa, exploração de prestígio e Formação de quadrilha.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Federal junto ao Superior Tribunal de Justiça, em razão do foro por prerrogativa de função dos denunciados Jose Luiz de Carvalho, Evandro Stabile e Carlos Alberto Alves da Rocha, então Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na sequência, após incluir o feito em pauta para deliberação sobre o recebimento da denúncia, a douta Ministra Nancy Andrighi determinou o desmembramento dos autos (num. 111801962 – pags. 26 e 27). Posteriormente, houve novo desmembramento, desta feita para fazer correr no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso os presentes autos, referentes ao denunciado CÍRIO MIOTTO, que era Juiz de Direito.

A denúncia criminal, em relação ao denunciado CÍRIO MIOTTO, foi devidamente ratificada pela Procuradoria de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (num. 111801962 – pag. 43/ 45 e Num. 111801965 – Pags. 1/ 25) e recebida pelo Tribunal.

Ainda, no curso da persecução penal a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do douto Procurador-Geral de Justiça a época, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, requereu o declínio da competência para o Juízo de 1o grau, em razão da aposentadoria compulsória do denunciado CÍRIO MIOTTO, uma vez que perdeu o foro por prerrogativa de função de acordo com o Ato n° 890/ 2014-PRES, no Diário de Justiça Eletrônico n° 9455, pag. 3, de 13/ 12/ 2014.

O douto Relator, à época, Desembargador Alberto Ferreira de Souza, encaminhou ao Juízo da 7° Vara Criminal, acatando o pedido do Ministério Público, no seguinte termo:

“Senhora Magistrada: À míngua de competência, em face de fato superveniente, acolhendo o pedido formulado pelo Ministério Público [doc. anexo] , o processo referido doravante terá curso perante essa especializada”
(num. 111801976 – pag. 26) ( id. 124207070).

Portanto, diante da aposentaria compulsória do apelante, cessa-se a competência jurisdicional do Tribunal de Justiça, uma vez que a garantia do foro privilegiado não acompanha o magistrado quando de sua condução a essa condição conforme decidido pela Suprema Corte, pois o instituto não se destina a proteger pessoas ou indivíduo. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – DESEMBARGADORA APOSENTADA NO CURSO DO PROCESSO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 84, § 1°, DO CPC (PRECEDENTES DO STF). 1. Desembargadora denunciada e processada por falsidade ideológica em ato praticado no exercício da função judicante, aposentada no curso da demanda. 2. Interpretação do art . 84, § I°, do CPC, com a redação dada pela Lei 10.628/ 02, na dicção do STF. O foro por prerrogativa de função é afastado quando o acusado deixa o cargo que ensejou o foro privilegiado, mantido somente quando o crime se consubstanciou em ato administrativo (precedente do STF e da Corte Especial/ STJ). 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg na Açao Penal n° 317/ PA, Relatora a Ministra Eliana Calmon, DJU 3/ 11/ 2004). (G.N)

STJ – AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESEMBARGADOR. APOSENTADORIA. FORO PRIVILEGIADO. VITALICIEDADE. 1. O magistrado aposentado, afastado que se encontra, para sempre, da função judicante não está amparado pelas “garantias especiais de permanência e definitividade no cargo”. (G.N) 2. Em decorrência, não tem direito a foro privilegiado pelo encerramento definitivo do exercício da função, inclusive em decorrência do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (Informativo 401) declarando contrários à Constituição Federal os §§ 1° e 2° do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pelo art. 1° da Lei 10.628 de 2002. (G.N) 3. Agravo regimental desprovido
(STJ AGRAVO REGIMENTAL DA AÇ O PENAL: AgRg na Apn 441 CE 2005/ 0190195-9, AA A 6594Relator : Ministro FERNANDO GONÇALVES, Orgao Julgador: CORTE ESPECIAL).

Ainda, o próprio apelante quando atuava como Juiz de Segundo Grau assim manifestou, em caso análogo:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PACIENTE JUIZ APOSENTADO - CRIMES DOS ARTIGOS 317, § 1o, DO CP E ART. 1o, V, C/C §§ 1o E 4o, DA LEI No 9.613/98, C/C ARTS. 29 E 69, AMBOS DO CP - FUNDAMENTO DE FALTA DE ACESSO ÀS PEÇAS DO INQUÉRITO OU DA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO - PLEITO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO ANTE A VIOLAÇÃO DO ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LOMAN, AUSÊNCIA DE
ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO - IMPROCEDÊNCIA - PACIENTE QUE SE ENCONTRA APOSENTADO - CANCELAMENTO DA SÚMULA 394 DO STF - CARACTERIZADAS ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL E COMPETÊNCIA DO JUÍZO
- DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES FIGURANDO COMO BASE DA INVESTIGAÇÃO - EVENTUAIS NULIDADES NO INQUÉRITO QUE NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL OU MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA A SER DESENVOLVIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR SER INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

- Não havendo pedido de acesso às cópias dos autos, negadas em 1a instância, limitando-se o Writ à postulação de salvo-conduto, não deve a questão ser dirimida no habeas corpus, mormente quando existente ação específica para tal desiderato, qual seja, mandado de segurança.

- Mesmo tendo sido as atividades ilícitas, em tese, praticadas enquanto ainda detinha, o Paciente, prerrogativa de foro, encontra-se cessada a competência especial com a superveniência da sua aposentadoria. Cancelamento da Súmula 394 do Supremo Tribunal Federal.

- Há atribuição da polícia federal para apurar infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, bem como para prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, o que, in casu, fora a base das investigações realizadas, firmando também a competência do Juízo a quo.

- Eventuais vícios existentes no inquérito policial não contaminam a ação penal, que tem instrução probatória própria.

- Não se concede salvo-conduto se inexistente ordem judicial ou mandado de prisão contra o Paciente, bem como a demonstração de que o mesmo tenha sofrido ameaça ou coação ilegal.

- A tese de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do Writ. - As circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não garantem nem resguardam eventual direito à liberdade.”
(N.U 0080097-97.2006.8.11.0000, , CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2006, Publicado no DJE 23/11/2006)

Deste modo, mesmo preservado o status de Juiz de Direito, o aposentado não possui mais as garantias relativas ao desempenho da função judicante, com o advento da sua aposentadoria compulsória, exaurindo a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para presidir o feito, sendo acertada a competência da Vara Criminal Especializada da Justiça comum da Comarca de Cuiabá para julgar o feito.

b)

Da alegada nulidade das interceptações telefônicas e escutas ambientais utilizadas no feito.

Noutro ponto, o apelante sustentou a nulidade das interceptações telefônicas, bem como de todas as provas delas derivadas, ante a ausência das decisões judiciais autorizativas. Afirmou, ainda, a carência de fundamentação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que autorizava as interceptações telefônicas quando recebeu os elementos indiciários da prática de infrações penais e asseverou, ainda, que o lapso temporal de execução da quebra dos sigilos telefônicos teria sido deveras estendido.

Ainda, alegou que não foi respeitado o caráter cautelar e provisório da gravação ambiental, pugnando pelo reconhecimento da nulidade das escutas ambientais, especialmente aquelas que o Ministério Público mencionou na denúncia e as que a sentença utilizou para condenar o apelante.

Verifica-se que os únicos pontos suscitados pelo apelante se referem a ilicitude das interceptações telefônicas e a carência de fundamentação idônea, que autorizou a quebra de sigilo telefônico pelo Superior Tribunal de Justiça, atrelada ao seu período de prorrogação

Pois bem.

Conforme o artigo 1
o
da Lei n. 9.296/96:

A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e
dependerá de ordem do juiz competente da ação principal,
sob segredo de justiça
”

(grifei).

Isso significa dizer que
“
[...]
a pessoa investigada não pode ter conhecimento da realização
das diligências, pois, do contrário, seria totalmente frustrada a possível eficácia desse meio de investigação”
.

Diante da necessidade do segredo de justiça, os autos de interceptação correm em apartado ao principal e, finda a medida, é franqueado á defesa o acesso á integralidade do
conteúdo das interceptações telefônicas.

No caso dos autos,
as interceptações foram autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que nos autos do
Habeas Corpus no 145211/ MT, oriundo da Operação ASAFE, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em 18.12.2018, por maioria denegou a ordem, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. OPERAÇÃO ASAFE. NULIDADE PROCESSUAL . INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação clara à Constituição Federal; ii) violação clara à jurisprudência consolidada do STF; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedentes.

2. Situação concreta em que nenhuma dessas condições está demonstrada. O paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo) e a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao paciente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. Precedentes.

3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.

4. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.”

Igualmente, as interceptações telefônicas (
Lei n° 9.296/06),
funcionam como forte e eficaz meio de investigação policial, notadamente nos delitos cometidos por organizações criminosas e quadrilhas, cuja sofisticação e distribuição de tarefas não permitem, em regra, o emprego dos meios tradicionais de investigação.

Peço vênia para transcrever, evitando tautologia, em parte as contrarrazões da Promotoria de Justiça, que:

“... o inconformismo do apelante foi (...) decorrente do caso fortuito em descortinar a ilicitude praticada pelo mesmo. Na espécie, os autos retratam que se vislumbrou, a partir de diálogos captados no curso do monitoramento de linhas telefônicas pertencentes a usuários não detentores de foro, o possível envolvimento de Juízes e Desembargadores no cometimento de ilícitos contra a administração pública.

Desse modo, houve o imediato declínio de competência. Com efeito, atestou a Corte Superior que “as investigações iniciadas junto a 2a Vara Federal de Cuiabá/ MT (nascedouro do Inq-STJ no 669/ MT) e também perante a 5a Vara Federal da Seção Judiciaria de Goiás (Inq-STJ no 558/ GO) não maculam a higidez e a legalidade das apurações que se prosseguiram no STJ, pois, tão logo identificado o possível cometimento de crime pelo denunciado, cuidou o juízo comum, a requerimento do MPF e da PF, pronta e diligentemente, de declinar da competência” (doc. 31 – fls. 12).
(ID. no 124207070 fls.10/38)

Portanto, nessas circunstâncias, não se vislumbra a aventada hipótese de nulidade dos atos de investigação, ressaltando terem as instâncias antecedentes apurado que o paciente sequer foi alvo das medidas autorizadas em primeiro grau.

Logo, a nulidade aventada pela defesa, não encontra respaldo posto que inequívoco que a prova encontrada em investigação distinta, assemelha-se à prova emprestada e não se mostra suficiente à contaminação das provas obtidas com a escuta, e muito menos invalidar a prova, fortuitamente, encontrada.

Nesse passo, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DA DECISÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MEIO DE PROVA LEGALMENTE AUTORIZADO. CONVERSAS CITADAS NA DENÚNCIA. MÍDIAS E TRANSCRIÇÕES DISPONIBILIZADAS À DEFESA, ANTES DA SENTENÇA. VALIDADE DA PROVA ENCONTRADA FORTUITAMENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Em conformidade com o art. 563 do CPP, nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A prova do dano pode ser evidente e ser reconhecida por mero raciocínio lógico, quando violadas garantias que impactam substancialmente o devido processo legal, mas é sempre necessária para a sanção de invalidade.

2. In casu, cópias das decisões que autorizaram a interceptação telefônica e suas prorrogações foram juntadas ao processo de forma extemporânea, na fase da apelação, em detrimento da regra de que todos os documentos produzidos contra o réu devem ser disponibilizados à defesa.

3. Todavia, as conversas captadas foram mencionadas na própria denúncia e, além disso, mídias, com suas respectivas transcrições, estavam disponíveis aos defensores durante toda a instrução criminal. A prova cautelar foi contraditada, antes da prolação da sentença.

4. As peculiaridades dos autos evidenciam que a defesa não se sentiu prejudicada. Os profissionais que assistiram o acusado estavam cientes da existência da decisão que deferiu a interceptação telefônica, mas não do seu conteúdo. Todavia, não requerem a cópia do ato judicial e mantiveram-se em silêncio nas oportunidades que tiveram de se manifestar nos autos. Deixaram para suscitar o vício no momento que melhor convinha, depois da condenação, mas não há, à luz do art. 563 do CPP, razão para pronunciar a nulidade do processo e determinar seu retrocesso para que os advogados tenham acesso ao decisum e oportunidade para impugnar sua motivação, uma vez que esses estágios foram cumpridos antes do julgamento da apelação e o Tribunal se pronunciou sobre a legalidade da quebra de sigilo.

5. Consoante a jurisprudência desta Corte, podem ocorrer, no curso de escutas de linhas alvos, descobertas inesperadas, inclusive de evidências aleatórias. Deveras, "ainda que o investigado não tenha sido referido no decreto judicial autorizador de interceptações telefônicas, apuração criminal iniciada a partir de elementos probatórios acidentais nelas obtidos é juridicamente válida, por se tratar de encontro fortuito de provas (serendipidade)" (HC 497.425/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 26/3/2021).

6. Habeas corpus denegado.
(HC n. 696.962/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. FRAUDE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CRIME MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONEXO A HOMICÍDIO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE AOS CORRÉUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. HIPÓTESE DE DESCOBERTA FORTUITA DE PROVAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

1. Os acusados estão sendo acusados de fraude processual por terem supostamente inovado artificiosamente o local do crime, plantando uma arma de fogo ao lado do corpo da vítima já falecida, para fim de justificar o homicídio antes praticado com base em tese de legítima defesa.

2. Apesar de o agravante ter se reportado ao entendimento perfilhado pela Terceira Seção, no julgamento do CC 167537/RS, não logrou impugnar adequadamente a conclusão no sentido de que o crime havia sido praticado em detrimento da administração da justiça comum, competente, portanto, para apreciar o crime conexo contra a vida. Aplicável, por analogia, a Súmula 283/STF.

3. A interceptação telefônica foi judicialmente autorizada nos autos do Inquérito Policial. Contudo, nas razões do especial, o Recorrente não impugnou a argumentação relativa ao encontro fortuito de provas que indicavam a prática do crime de fraude processual, é dizer, não refutou todos os fundamentos suficientes à manutenção da decisão recorrida, a atrair, também, a Súmula 283/STF.

4. A jurisprudência desta Corte entende que não é ilícito o uso de prova decorrente do seu encontro fortuito, sendo válidos os elementos obtidos casualmente, por ocasião do cumprimento autorizado de medida de obtenção de prova relativa a outro delito, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e que este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. (AgRg no REsp 1752564 / SP, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Desse modo, incide o óbice da Súmula 83 do STJ.

5. Quanto à alegada violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, verifica-se que o agravante também deixou de refutar todos os fundamentos suficientes à manutenção da decisão recorrida, a igualmente atrair, por analogia, a Súmula 283/STF.

6. Tendo o acórdão reconhecido a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos amparado não somente na prova colhida na interceptação telefônica, como também nos depoimentos das testemunhas e nas demais provas produzidas, esta Corte Superior fica impedida de rever o posicionamento adotado. Para tanto, seria preciso a reapreciação dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado em recurso especial, diante da aplicação da Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.933.067/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)

Igualmente, a alegada ausência de fundamentação das decisões judiciais que autorizaram a interceptação da linha telefônica, assim como das respectivas prorrogações melhor sorte não assiste ao apelante.

Sobre a questão por mais de uma vez já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
‘a utilização de motivação per relationem nas decisões judiciais não configura, por si só, ausência de fundamentação’ (...) No caso, o eminente Relator, o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, valeu-se da argumentação deduzida pelo Ministério Público para fundamentar a sua decisão de deferir a interceptação das comunicações telefônicas dos investigados, diante da existência de fortes indícios da venda de decisão judicial por autoridades com prerrogativa de foro. Lendo-se a decisão, em conjunto com a manifestação ministerial, o investigado pode conhecer as razões que levaram o Juízo a determinar o monitoramento das suas comunicações telefônicas, o que e suficiente para a validade do ato.
(HC 130860 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 27.10.2017).

Sobre as decisões que deferiram as prorrogações nos Inquéritos 558/ GO e 669/ MT e a insurgência quanto ao suposto excesso de prazo na interceptação na adoção das medidas de interceptação, consignou o Juízo de primeira instância, verbis:

A jurisprudência brasileira e assente no que diz respeito a possibilidade de deferimento de várias prorrogações nas interceptações telefônicas, desde que necessárias, como no caso presente. Com efeito, o magistrado superior, ao deferir uma das prorrogações da quebra bem colocou que em casos como este,
“... a situação e complexa, envolvendo Magistrados e esposas, motoristas e outras pessoas estranhas a comunidade jurídica, havendo fortes indícios de esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de lavagem de dinheiro. Observo, ainda, que o tipo de crime em apuração quanto aos Magistrados, relativo a venda de decisões judiciais, sempre depende de negociações entre os possíveis infratores e de julgamentos que ocorrem ao longo do tempo. Além disso, e relevante anotar o fato de que as negociações, em hipóteses como a presente, nem sempre são feitas diretamente entre o beneficiado da decisão judicial (autor ou réu na demanda) e o Magistrado que julgara o processo, envolvendo intermediários não suspeitos. Todas estas circunstâncias viabilizam a prorrogação da interceptação das conversas telefônicas dos investigados...”
(...) (doc. 27 citado no ID. No 124207070, fls. 12/38).

Com efeito, o magistrado superior, ao deferir uma das prorrogações da quebra bem colocou que,
verbis
:

“ (...) a situação e complexa, envolvendo Magistrados e esposas, motoristas e outras pessoas estranhas a comunidade jurídica, havendo fortes indícios de esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de lavagem de dinheiro. Observo, ainda, que o tipo de crime em apuração quanto aos Magistrados, relativo a venda de decisões judiciais, sempre depende de negociações entre os possíveis infratores e de julgamentos que ocorrem ao longo do tempo. Além disso, e relevante anotar o fato de que as negociações, em hipóteses como a presente, nem sempre são feitas diretamente entre o beneficiado da decisão judicial (autor ou réu na demanda) e o Magistrado que julgara o processo, envolvendo intermediários não suspeitos. Todas estas circunstâncias viabilizam a prorrogação da interceptação das conversas telefônicas dos investigados (...)”
(ID. No 124207070 sic doc 27))

Desta forma, a nulidade aduzida pela defesa, não encontra respaldo, posto que inequívoco que as informações que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração razoável, bem como da imprescindibilidade da medida para a esclarecimento dos fatos, onde a extensão, intensidade, e complexidade das condutas criminosas investigadas por si só justificam a decisão.

Sobre a alegada extensão do período da interceptação telefônica e das escutas ambientais, igualmente não assiste razão ao apelante, haja vista tratar-se de espécie onde a necessidade de renovação das prorrogações viu-se demonstrada não havendo falar-se em violação ao disposto no art. 5o da Lei Federal n° 9.296/1996, mesmo por que foi respeitado o limite de 15 dias entre cada uma delas conforme entendimento esposado nos autos do HC no 83.515, da relatoria do Min. Nelson Jobim, cujo voto registra: A renovação da autorização da interceptação telefônica, longe de ser proibida pelo art. 5o da Lei 9.296/96, e permitida. Ressalte-se que se trata de fatos complexos, que envolvem a investigação do relacionamento entre indivíduos e que acabou por resultar em denúncia de uma pluralidade de tipos e réus.

Ademais, a denúncia (fls. 101/127), com a indicação de 13 (treze) acusados, que se pauta em um conjunto complexo de relações e fatos, com a acusação de diversos crimes, dentre os quais a evasão de divisas, a formação de quadrilha, a lavagem de dinheiro e configuração de organização criminosa, não poderia ser viabilizada senão por meio de uma investigação continua e dilatada a exigir a interceptação telefônica ao longo de diversos períodos de 15 dias, numa forma de orientação por diversas vezes reafirmada em outros precedentes, de que sao exemplo: RHC 117.825-AgR, Rel. Min. Celso DE Mello, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; HC 120.027, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acordão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016).

No tocante a alegação de nulidade da escuta ambiental, destaco que o relatório detalhado (no 111747467, pag. 46, em informação n° 37/09/NA/DRCOR/SR/DPF/MT) de como foi feita a diligência de implantação de escuta ambiental na residência da Sra. Ivone dos Reis Siqueira, com fins a angariar subsídios que auxiliassem na identificação das pessoas eventualmente captadas pelo áudio ambiental onde a Polícia Federal relatou acerca da metodologia do trabalho efetuado que evidencia que o mesmo se pautou na “discrição exigida para o caso”, cujas realizações/prorrogações foram devidamente autorizadas.

Desta forma, verifica-se que a alegação aduzida pelo recorrente não é apta a justificar a requerida decretação de nulidade da escuta ambiental haja vista a ausência de demonstração de que tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes (RHC 129.663-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2017).

Neste sentido:
(...) A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato sera declarado nulo, se da nulidade nao resultar prejuízo para a acusaçao ou para a defesa”
(CPP, art. 563)

Por fim, não há falar-se em nulidade das escutas ambientais, devidamente autorizadas pela Ministra Nancy Andrighi e renovadas no bojo do processo.

Da alegada nulidade da decisão autorizativa da juntada das interceptações e escutas ambientais.

Convém relembrar que conforme informação constante dos autos, a presente ação penal é desdobramento do Inquérito Policial no 558/GO que tramitou no Superior Tribunal de Justiça e visava elucidar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas supostamente praticado por uma associação criminosa com atuação no estado de Goiás.

Ocorre que, no curso das investigações, foi autorizada a interceptação de conversas telefônicas, cuja degravação indicou a participação, em tese, de julgadores da Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, e, posteriormente, desmembrados e encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com a aposentadoria compulsória do apelante Cirio Miotto, os autos foram encaminhados para a Primeira Instância e distribuídos ao Juízo Especializado da 7a Vara Criminal.

O pedido do Ministério Público, na fase de diligências complementares do artigo 402 do Código de Processo Penal, consistente no compartilhamento das interceptações telefônicas e escutas ambientais referidas na denúncia, foi efetuado tendo em conta a imprescindibilidade da juntada da cópia do CD-R onde se encontravam gravadas as interceptações telefônicas, bem como as escutas ambientais referidas tanto na denúncia (fls. 5313/ 5324) como na ratificação da denúncia (fls. 7964/ 7990), e concerne ao Caso 1 – Loris Dilda e caso 2 – Fronteira Branca, dos audios nos: 1382838, 1408501, 1605631, 1606809, 1608567, 1608664, 1608804,1619428, 1608567, 5559044, 5565760, 5592943, 5593349, 5599439, 5602904 e 2810088.

É cediço que na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, ao examinar os autos, e possível o requerimento daquilo que for necessário para colher dados indispensáveis, bem como sanar eventuais nulidades, tal como ocorreu na espécie.

Ademais, à declaração de nulidade de determinado ato processual, não basta a mera alegação, mas sim a indicação do prejuízo concreto, suportado pela parte que alega, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista que todo o conteúdo foi disponibilizado para a Defesa do recorrente em pleno respeito ao Princípio da Ampla Defesa.

Sem dizer que, nos termos do entendimento da Suprema Corte, "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo" (RHC n. 43.130/ MT, Rel. Ministro Nei Cordeiro, 6a T., DJe 16/ 6/ 2016).

Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

(...) 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto a parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. [...]
(STF, AgRg no RHC n. 123890/ SP, Rel. Ministra Carmen Lúcia, 2a T., DJe de 15/ 5/ 2015, destaquei)

Assim, não ha que se falar em eventual prejuízo da defesa do apelante, tendo em vista que a juntada dos referidos áudios e demais diligências, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, foi devida e atempadamente (antes dos memoriais finais), requerida pelo Ministério Público.

Por todo exposto, deve ser
rejeitada
a nulidade arguida.

...

III) Da impugnação dos critérios de cálculo das penas

O apelante alternativamente objetiva a readequação da pena imposta, pugnando o afastamento das circunstancias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e comportamento da vítima) e, consequentemente, o redimensionando da pena-base para o mínimo legal.

Na terceira fase, requer a revogação da causa especial de aumento de pena regulada pelo artigo 317, §1o, do Código Penal, igualmente, em ambos os casos.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena, segundo sua fundamentação, a negativação da culpabilidade do agente pelo cargo que desempenhava, Juiz de Direito, e do comportamento da vítima de que os profissionais que havia contratado estariam envolvidos em negociações de decisões judiciais, verbis:

1. DO CASO LORIS DILDA

a) No tocante a culpabilidade denota-se dolo intenso pois e Juiz de Direito, com largo tempo na magistratura, e se valeu de seu vasto conhecimento para conseguir finalidade incompatvel com a ordem jurdica. Destaca-se, ainda, a utilizaçao de intermediarios para exercer pressao sobre o ora paciente, LORIS DILDA, para que pagasse em especie o que dificultaria, por certo, o rastreamento do dinheiro pago para concedesse a liminar revogando o decreto de prisao preventiva expedido pelo Juzo do Tribunal do Juri de Sorriso/MT; (...) f) O comportamento da vítima de certa forma influenciou a pratica do delito, pois de acordo com os dialogos gravados o paciente LORIS DILDA tinha conhecimento de que os profissionais que havia contratado estariam envolvidos em negociaçoes de decisoes judiciais.

2. DO CASO FRONTEIRA BRANCA

a) No tocante a culpabilidade denota-se dolo intenso pois e Juiz de Direito, com largo tempo na magistratura, e se valeu de seu vasto conhecimento para conseguir finalidade incompatível com a ordem jurídica. Destaca-se, ainda, a utilização do mesmo modus operandi do fato anterior, ou seja a utilizaçao de intermediários para cooptar e pressionar para que a vantagem indevida fosse paga com os dolares apreendidos em poder do ora paciente MOACYR FRANKLIN, dificultando, assim, o rastreamento do dinheiro pago para concessao da liminar revogando o decreto de prisao preventiva expedido pelo juízo criminal da Comarca de Caceres/MT. (...) f) O comportamento da vítima e certa forma influenciou a pratica do delito, pois de acordo com os dialogos gravados o irmao do ora paciente MOACYR FRANKLIN tinha previo conhecimento de que os profissionais envolvidos negociavam decisoes judiciais.

Em que pese as alegações do apelante no sentido de que a r. magistrada não teria observado o princípio da individualizaçao da pena nem fundamentado o aumento na pena base, o fato é que o descolamento da pena base foi devidamente fundamentado mediante a consideração de duas das circunstancias judicias desfavoráveis.

A
culpabilidade
diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A propósito, in Direito Penal e Criação Judicial, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 40:
“A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio. ”
(Direito Penal e Criação Judicial. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

A culpabilidade anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Destarte, o fundamento para considerar a circunstância judicial da
culpabilidade
desfavorável é idôneo, pois o
“dolo intenso pois e Juiz de Direito, com largo tempo na magistratura, e se valeu de seu vasto conhecimento para conseguir finalidade incompatvel com a ordem jurdica”
(
sic
)

In casu
, o apelante era ao tempo dos fatos Juiz de Direito, cujo dever funcional consiste, justamente, na análise do direito e da justiça a ser aplicada no caso concreto a reprimenda deve corresponder ao grau de reprovação da sociedade para aquela conduta, considerando as condições em que o crime foi executado.

Igualmente, na terceira fase da dosimetria a autoridade judicial reconheceu a incidência da causa especial de aumento ínsita no artigo 317, § 1° do Código Penal segundo o qual a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA EVITAR A ATUAÇÃO POLICIAL. AGENTE ABORDADO COM DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ATO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA. DISPOSIÇÕES DO ART. 48, § § 2o E 3o DA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

VI - Cumpre ressaltar, ainda, que para a configuração do delito de corrupção ativa, a norma penal sequer exige que o ato de ofício tenha sido efetivamente praticado, até porque, em se constatando que o funcionário retardou ou omitiu ato de ofício, ou o praticou infringindo dever funcional, incidirá a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.007.599/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 317, § 1o, DO CP. FUNCIONÁRIO QUE DEIXOU DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade em razão da modalidade de cargo público ocupado, não se confundindo com a elementar com funcionário público do tipo penal, por denotar maior reprovabilidade da conduta" (ut, AgRg no AREsp n. 1.195.418/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 29/10/2019) 2. O funcionário público que deixa de praticar ato de ofício que na hipótese dos autos consubstanciado na não inclusão em procedimento fiscalizatório de empresa acusada de sonegação fiscal comete o crime de corrupção passiva na sua forma majorada, nos termos do art. 317, § 1o, do Código Penal: " A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional." (ut, AgRg no AREsp 1018814/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 02/04/2019) 3. Perquirir se o funcionário deixou de praticar ou não ato de ofício constitui providência inadmissível em recurso especial. Incidência do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.389.718/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

IV - Da insurgência contra o regime da pena, substituição e valor do dia multa.

O apelante impugna, por fim, os critérios de aplicação do regime da pena, bem como da ausência de substituição da reprimenda.

Emerge dos autos que o apelante foi condenado a pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto e que a autoridade judicial deixou de aplicar a substituição da reprimenda em consonância com o artigo 44, inciso I, do Código Penal, no sentido de que a substituição não se faz cabível nos casos em que a pena aplicada resulte superior a 04 (quatro) anos.

Sobre o valor do dia-multa, apesar de o apelante ter feito menção a sua situação econômica, com o objetivo de individualizar a reprimenda estatal bem como satisfazer os requisitos que se encontram previsto no artigo 60 do Código Penal, o fato é que a legação por si só, não tem o condão de demonstrar-se idôneo para justificar o descolamento do valor da pena pecuniária em seu mínimo legal.

Extrai-se do mencionado dispositivo processual penal que:
“Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”.

DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

I - Da necessidade de exasperação da pena base fixada para os crimes de Peculato e Lavagem de Dinheiro.

A apelação do Ministério Público de piso, apesar de reconhecer o acerto do Juízo na condenação do recorrente, entendeu equivocada a fixação da pena base para o crime de corrupção passiva qualificada em concurso material, vez que não valorou, adequadamente, a intensa culpabilidade do agente, bem como não considerou como negativas as circunstâncias judiciais da
conduta social e personalidade
, fato que resultou na aplicação de pena-base insuficiente para a prevenção/reprovação do caso concreto.

O órgão ministerial ressaltou, verbis:

(...) In casu, ao avaliar as circunstâncias judiciais, o juízo a quo ponderou, em síntese: a conduta social, antecedentes e personalidade, não há elementos para serem valorados negativamente; a culpabilidade denotou-se dolo intenso pois à época era Juiz de Direito, com largo tempo de magistratura, e se valeu de seu vasto conhecimento para conseguir finalidade incompatível com a ordem jurídica; as circunstâncias específicas em que o crime foi praticado não foge ao que ordinariamente se observa; os motivos são próprios do tipo, porque é a ambição; as consequências do delito não transcenderam a s consequências típicas do delito em questão; e o comportamento da vítima de certa forma influenciou a prática do delito.

Ante a avaliação preponderantemente negativa, fixou a pena-base para o crime de CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA EM CONCURSO MATERIAL POR DUAS VEZES em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) diasmulta para ambos os casos (Loris Dilda e Fronteira Branca), ou seja, abaixo das médias cominadas abstratamente aos tipos penais.

Diante desse contexto fático inegavelmente desfavorável ao Apelado, de plano é possível afirmar que a pena-base imposta pela r. magistrada de piso não atingiu a finalidade basilar da dosimetria, consistente na fixação de quantum de pena necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, consoante se depreende do comando legal do art. 59 do Código Penal...”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer destacou que:

“... De se ressaltar que o apelado CIRIO MIOTTO, que atuava em seu modus operandi de forma de não receber os valores diretamente em sua própria conta, sendo típico dos autores de crimes como esse, cuja malícia e conhecimento são aptos à encontrar mecanismos que, evitando a circulação de dinheiro em sua conta corrente, procuram evitar o descobrimento da ação criminosa, sendo normal que utilizem escudos capazes de mascarar o trâmite do numerário desde o momento que sai da posse do corruptor o seu destino (os corrompidos).

Na espécie, ademais, tratando-se de magistrado há muito tempo, o apelado conhecia os mecanismos aptos a desmistificar apagar o rastro do dinheiro fazendo uso desses expedientes para ocultar os desdobramentos seguintes do destino da propina.

O conhecimento jurídico, processuais e técnico desse tipo de agente, coloca-os em patamar superior aos demais agentes criminosos e, em sendo integrantes do sistema judiciário, sabem exatamente os caminhos que uma investigação policial tomará para descortinar as práticas delitivas e individualizar as condutas de forma que antecipam e implementam todas as formas passíveis de viabilizar o resultado favorável da investigação.

Nesse contexto, é obvio que não se encontraria qualquer transferência de dinheiro diretamente para a conta do apelado o que o tornaria, totalmente, exposto.

Assim, a descoberta acerca do envolvimento do apelado somente foi possível após a análise minuciosa e integrada das interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e dos depoimentos.

A personalidade do apelado, mostra-se voltada para a prática de infrações penais de forma que não deve ele ser sentenciado de forma tabelada, aplicando-lhe a pena média estabelecida abstratamente ao crime, como se mero cálculo matemático padronizado solucionasse a gravidade e a singularidade do caso concreto.

...

Portanto, em que pese o já mencionado acerto do Julgador ao apontar no édito condenatório a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e comportamento da vítima), entende o Ministério Público que a conduta social, personalidade, as circunstancias e as consequências do delito pesam em desfavor do apelado, impondo a majoração da pena-base fixada na instância singular.

A conduta social do agente relaciona-se aos seus comportamentos no meio social, as atividades concernentes ao trabalho, ao relacionamento familiar ou qualquer outra forma de relação social. Assim, o juiz da causa deve se informar sobre a pessoa que esta sob julgamento, sobre seus laços sociais e a maneira como os conduz, com o intuito de apurar indícios de merecimento de uma maior ou menor censura.

Cuida-se de critério que se ampara em uma espécie de ‘culpabilidade de caráter’ qual seja uma culpabilidade pelos fatos ocorrentes na vida que possui e se aufere mediante a observação de parâmetros tais como vocação do acusado para o trabalho ou para a ociosidade; o prestígio e a respeitabilidade de que goza perante as pessoas do seu bairro ou da sua cidade, bem como o índice de rejeição de que desfruta entre os que o conhecem socialmente. E ainda: se prefere a companhia constante de pessoas de comportamento suspeito e frequenta, com habitualidade, locais de concentração de delinquentes, casas de tolerância ou congêneres, o seu grau de escolaridade, tal como a assiduidade e a abnegação pelo estudo ou o desinteresse pelo mesmo, e de igual modo, o gestor público que faz de seu labor um escritório voltado à prática de ilícitos contra o patrimônio da Administração Pública, também merece censura negativa.

...

Com base no conjunto probatório angariado, faz-se claro que o apelado, na condição de magistrado, há rejeição ainda mais acentuada em sua conduta, de forma que, tanto a personalidade como a conduta social devem, igualmente, ser negativadas em seu desfavor.

Todavia, ainda que desprezada a negativação sugerida, das circunstâncias mencionadas, a ficção da pena-base, em apenas 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, além de reveladora de extrema magnanimidade, desatende aos objetivos da pena diante das singularidades do caso concreto...”

Entretanto, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“
Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(
in,
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Personalidade do agente:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito não merecem prevalecer, eeis que é a própria elementar do tipo penal.

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da circunstância judicial “consequências do crime”, que:

(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo. Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime (...).

Desta forma, não há como prevalecer o pleito da acusação para majorar a pena, porquanto não há como valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Por todo o exposto,
desprovejo
os recursos defensivo e da acusação, mantendo-se intacto todos os termos da sentença.

É como voto.”
(id. 215792673).

Calha destacar que as questões levantadas traduzem mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Portanto, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 216012685) com o acórdão recorrido (id. 215792673), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração, eis que não há qualquer contradição ou omissão, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

De mais a mais, é sabido e ressabido que
“o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.”
(STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5).

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024